Tribunal: TJDFT
Processo: 0737079-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0737079-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUDMILA FERREIRA DE ARAUJO IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUDMILA FERREIRA DE ARAÚJO, contra decisão proferida pelo d. Juízo do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará/DF, que aplicou as seguintes medidas cautelares diversas da prisão, consistente: - Proibição de aproximação da ofendida, fixando o limite mínimo de distância entre esta e as agressoras; - Proibição de contato com a ofendida, por qualquer meio de comunicação; - Proibição de frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida; - Comparecimento das agressoras a programas de recuperação e reeducação; - Acompanhamento psicossocial das agressoras. A Defensoria Pública impetrante alega, em síntese, que o direito de ir e vir da paciente está sofrendo limitação. Alega que a paciente está sofrendo restrição do seu direito de ir e vir, desde maio de 2024, quando os autos que determinaram as medidas foram arquivados. Defende a necessidade de, no mínimo, haver uma revisão periódica das medidas pelo Juízo que as concedeu, uma vez que não podem ser eternas, justamente por serem medidas de urgência. Argumenta que, nessa conjuntura, cabe a aplicação, por analogia, do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, que determina que passados mais de 90 (noventa) dias sem que tenha havido o reexame da pertinência das medidas protetivas de urgência, surge o constrangimento ilegal de quem as têm em seu desfavor, como é exatamente o caso da paciente. Discorre sobre o fato de que a paciente não pode viver para sempre sob a sombra das restrições à sua locomoção, seja na quadra onde vive ou na universidade onde estuda, entendendo também ser injusto ficar impedida de visitar a própria tia (sogra da ofendida) indefinidamente, já que ela não consegue sair de casa para vê-la em outro local. Alega ausência de perigo atual ou iminente contra a suposta ofendida Mariana, alegando, ainda, a inviabilidade de manutenção da medida protetiva de urgência diante da falta de processo penal ou indiciamento. Requereu o deferimento de liminar a fim de que seja reformada a decisão de ID. 63652235 e que as medidas protetivas contra LUDMILA FERREIRA DE ARAÚJO sejam revogadas. No mérito, a confirmação definitiva da revogação. É o relatório. Decido. Conheço do habeas corpus, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade. A impetrante Defensoria Pública pretende a concessão da liminar para revogar a decisão que determinou as medidas cautelares diversas da prisão a paciente LUDMILA FERREIRA DE ARAÚJO. De início, observa-se que diversas questões ventiladas no writ extrapolam o objeto da análise cabível na presente via e, por essa razão, devem ser discutidas pelas vias adequadas e em autos próprios. Prosseguindo, se mostra inviável, desconstituir, por exemplo, as medidas protetivas já decretadas, bem como analisar, a não ser pela ótica de eventual ilegalidade. A paciente não corre o risco de ser presa. Portanto, nesse momento, descabida a concessão da liminar requerida, porque se trata de medida excepcional, que objetiva sanar situação praticada por ato manifestamente ilegal e/ou abusivo. Em uma análise preliminar, não houve a demonstração de ato ilegal ou abusivo por parte da Autoridade coatora. A vítima alega que está sofrendo perseguição da ofendida, razão por que houve a determinação de medidas cautelares de distanciamento e proibição de contato, sendo ratificado pelo Ministério Público. Acrescento que da análise preliminar não se vislumbra, pelo menos por agora, qualquer ilegalidade que justifique a desconstituição da decisão recorrida. Em face do exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Solicite-se informações. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de setembro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator